Tribunal: STJ
Processo: 1160685-53.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2257717 - MG(2026/0042962-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
RACHEL SEGALL NASCIMENTO CAMPOS - MG167932
RECORRIDO
: SULAMITA PAULA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - MG213994
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PELA ALÍNEA C DO
III.
ART. 105,
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
manteve o cumprimento provisório de multa diária, com depósito em juízo e
levantamento após o trânsito em julgado.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento provisório de decisão com execução de
astreintes fixadas em tutela provisória, com depósito em juízo e levantamento
condicionado ao trânsito em julgado.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando a
possibilidade de cumprimento provisório da multa diária com depósito em juízo e
levantamento após o trânsito em julgado, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 537,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há dissídio jurisprudencial, à luz
dos arts. 522 e 537, § 3o, do CPC, sobre a possibilidade de cumprimento provisório
de astreintes fixadas em tutela provisória antes da confirmação por sentença de
mérito e sobre o processamento em autos apartados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide o óbice do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, por
art. 1.029,
art. 255,
ausência de cotejo analítico, similitude fática e indicação de repositório oficial ou
cópia dos paradigmas, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Inviabiliza-se o conhecimento do recurso especial pela
alínea
quando não demonstrado, de forma específica, o dissídio jurisprudencial,
c
Documento eletrônico VDA55875785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: fd2d950e-5dbc-417e-a276-c2b9cd8e6cfd

com cotejo analítico e indicação de repositório oficial ou cópia dos paradigmas,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 522, 537 § 3o e 1.029 § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o.
art. 255
STJ,
relator Ministro Raul
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.167.664/PI,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: fd2d950e-5dbc-417e-a276-c2b9cd8e6cfd

RECURSO ESPECIAL No 2257717 - MG(2026/0042962-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
RACHEL SEGALL NASCIMENTO CAMPOS - MG167932
RECORRIDO
: SULAMITA PAULA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - MG213994
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PELA ALÍNEA C DO
III.
ART. 105,
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
manteve o cumprimento provisório de multa diária, com depósito em juízo e
levantamento após o trânsito em julgado.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento provisório de decisão com execução de
astreintes fixadas em tutela provisória, com depósito em juízo e levantamento
condicionado ao trânsito em julgado.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando a
possibilidade de cumprimento provisório da multa diária com depósito em juízo e
levantamento após o trânsito em julgado, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 537,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há dissídio jurisprudencial, à luz
dos arts. 522 e 537, § 3o, do CPC, sobre a possibilidade de cumprimento provisório
de astreintes fixadas em tutela provisória antes da confirmação por sentença de
mérito e sobre o processamento em autos apartados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide o óbice do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, por
art. 1.029,
art. 255,
ausência de cotejo analítico, similitude fática e indicação de repositório oficial ou
cópia dos paradigmas, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54495571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:40
Código de Controle do Documento: 224a1fb3-6128-4199-b682-8dd99718221d

Tese de julgamento: “1. Inviabiliza-se o conhecimento do recurso especial pela
alínea
quando não demonstrado, de forma específica, o dissídio jurisprudencial,
c
com cotejo analítico e indicação de repositório oficial ou cópia dos paradigmas,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 522, 537 § 3o e 1.029 § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o.
art. 255
STJ,
relator Ministro Raul
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.167.664/PI,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA S.A. com fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra
art. 105,
c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em agravo de
instrumento nos autos de cumprimento provisório.
O julgado foi assim ementado (fl. 222):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – MULTA
DIÁRIA – POSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO. - É válida a pretensão de
cumprimento provisório de multa diária, cuja importância apurada deverá ser
depositada em juízo, para levantamento após o trânsito em julgado da sentença
favorável à parte. Com efeito, a decisão que atribui eficácia à norma do § 3o do
do CPC não é passível de reforma.
art. 537
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial a parte aponta divergência jurisprudencial em
relação à interpretação dos arts. 522 e 537, § 3o, do CPC.
Sustenta divergência entre o acórdão do TJMG e a jurisprudência do
STJ, porque o Tribunal estadual admitiu o cumprimento provisório de multa
cominatória fixada em tutela provisória antes da confirmação por sentença de
mérito, enquanto o STJ exige a confirmação da tutela como pressuposto para a
execução das astreintes e o processamento em autos apartados.
Documento eletrônico VDA54495571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:40
Código de Controle do Documento: 224a1fb3-6128-4199-b682-8dd99718221d

Requer o provimento do recurso para que se reconheça o dissídio
jurisprudencial e se reforme o acórdão recorrido, a fim de que se afaste a cobrança
de astreintes antes da sentença e se suspenda a ordem de constrição.
Contrarrazões às fls. 254-264.
O recurso especial foi admitido, com determinação de remessa ao
Superior Tribunal de Justiça (fls. 268-269).
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a impugnação e determinou o regular prosseguimento do
cumprimento provisório de decisão, com execução de multa cominatória
(astreintes) fixada em tutela provisória e depósito em juízo para levantamento após
o trânsito em julgado.
A Corte estadual manteve a decisão agravada, negando provimento ao
agravo de instrumento e afirmando a possibilidade de cumprimento provisório da
multa diária com depósito em juízo e levantamento condicionado ao trânsito em
julgado, nos termos do
§ 3, do CPC.
art. 537,
No caso, verifica-se que o recurso, interposto pela alínea do permissivo
c
constitucional, não comporta conhecimento.
Para a admissão do recurso especial pela alínea do inciso III do
c
art. 105
da Constituição Federal, impõe-se a comprovação específica do dissídio
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Exige-se, para tanto, a juntada de cópia integral dos acórdãos paradigma
(ou a indicação do repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados),
bem como a realização de cotejo analítico, com demonstração clara da similitude
Documento eletrônico VDA54495571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:40
Código de Controle do Documento: 224a1fb3-6128-4199-b682-8dd99718221d

fática entre os casos confrontados e da divergência na interpretação da lei federal.
A mera transcrição de ementas não satisfaz esse ônus argumentativo.
No caso, inexistente o confronto analítico, fica inviabilizada a
apreciação do dissídio, estando prejudicado o conhecimento do recurso especial
pela alínea .
c
Nesse sentido:
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.167.664/PI,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54495571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:40
Código de Controle do Documento: 224a1fb3-6128-4199-b682-8dd99718221d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.257.717 / MG
Número Registro: 2026/0042962-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000251160677001 10000251160677002 11606855320258130000 50309946520248130027
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
RACHEL SEGALL NASCIMENTO CAMPOS - MG167932
RECORRIDO
: SULAMITA PAULA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - MG213994
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:07
Código de Controle do Documento: 2223c13c-e4cc-44a4-bc5d-158aea9a22dc